Tribunal: STJ
Processo: 0507710-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062978 - PB(2025/0507710-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HELOSMAR CORREIA DO REGO (PRESO)
ADVOGADA
: TERESA RAQUEL ALVES RIBEIRO PESSOA - PB018355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. ACESSO ÀS MÍDIAS. EXCESSO DE PRAZO.

REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de acusado preso preventivamente no contexto da denominada Operação Bellum, no
qual se postulava a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares
diversas, sob alegação de inexistência ou inacessibilidade das mídias de interceptação telefônica
referidas no Relatório Técnico n. 025, de ausência de demonstração concreta dos requisitos do
do Código de Processo Penal e de excesso de prazo na formação da culpa.
art. 312
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
constitui via adequada, no caso
habeas corpus
concreto, para o reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas em razão de suposta
inexistência ou inacessibilidade das mídias que embasaram o decreto de prisão preventiva, como
causa de ausência de justa causa e de revogação da custódia.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se há reiteração de pedidos já analisados em
recurso em
anterior, no tocante à revogação da prisão preventiva e à substituição
habeas corpus
por medidas cautelares diversas, a impedir novo exame pelo Tribunal Superior.
4. A terceira questão em discussão consiste em saber se a duração da prisão preventiva,
considerada a marcha processual da ação penal decorrente da Operação Bellum, configura
excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, em afronta ao
o, inciso
art. 5
LXXVIII, da Constituição da República.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56128215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 10be74d0-04ef-4fe5-b215-f56ae070fe18

5. Afirma-se que o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo
por meio de
é medida excepcional, somente cabível quando demonstradas de
habeas corpus
forma inequívoca a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou manifesta
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na hipótese.
6. Assenta-se que a via do
, por sua natureza de cognição sumária, não comporta
habeas corpus
aprofundado exame do conjunto probatório, sendo inadequada para a solução imediata de
controvérsia técnica sobre a higidez ou acessibilidade de mídias de interceptação telefônica,
sobretudo quando o juízo natural já adotou providências de saneamento, como requisição e
validação de senhas, teste direto das mídias (RT
e
), certificação de
3483/2024
3541/2025
funcionamento e renovação de prazo para resposta à acusação.
7. Conclui-se que, diante das providências concretas adotadas pelo juízo de origem para
assegurar o acesso às mídias interceptadas, a alegada nulidade da prova e consequente ausência
de
mostram-se controvertidas e dependentes de instrução, devendo ser
fumus comissi delicti
apreciadas pelas instâncias ordinárias, não justificando, por ora, o trancamento da ação penal ou
a revogação da prisão preventiva na via estreita do habeas corpus.
8. Registra-se que a imputação formulada contra o agravante não se limita a uma única ligação
telefônica, mas descreve atuação, em tese, como braço logístico e de segurança de organização
criminosa armada desvendada na Operação Bellum, com uso de aparelho telefônico e da
condição funcional de policial militar, quadro que, em princípio, subsume-se aos delitos
previstos no
o da
e no
da
, configurando base
art. 2
Lei n. 12.850/2013
art. 33
Lei n. 11.343/2006
suficiente, em juízo perfunctório, para a manutenção da custódia.
9. Ressalta-se que os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição por medidas
cautelares diversas já foram objeto de análise em recurso em
anterior (RHC
habeas corpus
), razão pela qual a reapresentação dos mesmos fundamentos configura mera
217.996/PA
reiteração de pedido, o que impede novo conhecimento da impetração quanto a esse ponto.
10. Afirma-se que a análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso
concreto, a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a atuação do Estado-juiz, não
bastando a mera extrapolação matemática dos prazos legais para caracterizar constrangimento
ilegal.
11. Verifica-se que a marcha processual é compatível com a complexidade da Operação Bellum,
marcada por imputações de organização criminosa armada, tráfico e associação para o tráfico de
drogas e porte de arma de fogo, pela existência de nove acusados no núcleo em questão,
desmembramento em núcleos e sucessivas declinações de competência, além da prática de atos
processuais relevantes, como reavaliações da prisão preventiva, teste e validação das mídias
interceptadas, renovações de prazos defensivos, citações (inclusive por edital) e diligências de
localização de corréus, o que afasta a configuração de desídia estatal e, por conseguinte, de
excesso de prazo.
12. Conclui-se que, ausente desproporcionalidade manifesta entre o tempo de custódia e a
complexidade do feito, bem como presentes elementos concretos indicativos da necessidade da
prisão para garantia da ordem pública, não se identifica constrangimento ilegal apto a ensejar a
revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não constitui via adequada para apreciação aprofundada de alegada nulidade
habeas corpus
de interceptações telefônicas fundada em suposta inexistência ou inacessibilidade de mídias,
quando a controvérsia é técnica, controvertida e já está sendo saneada pelo juízo natural.
2. A reapresentação, em novo
, de pedidos de revogação de prisão preventiva já
habeas corpus
apreciados em recurso anterior configura reiteração de pedido e impede o conhecimento da
impetração nesse ponto.
3. A caracterização de excesso de prazo na formação da culpa exige juízo de razoabilidade que
considere a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a regularidade dos atos
processuais, não bastando a simples extrapolação dos prazos legais.
4. A existência de operação complexa com vários corréus, imputação de organização criminosa
armada e tráfico de drogas, somada à prática de atos processuais de impulso, afasta o
reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CR/1988,
o, LXXVIII;
art. 312;
art. 5
Lei n. 9.296/1996
(Lei de Interceptação Telefônica);
,
o;
,
Lei n. 12.850/2013 art. 2 Lei n. 11.343/2006 art. 33
Documento eletrônico VDA56128215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 10be74d0-04ef-4fe5-b215-f56ae070fe18

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
rel. Min. Reynaldo Soares
211.622/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no RHC n.
26/3/2025,
31/3/2025;
174.864/SP,
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
19/8/2024,
22/8/2024;
HC n.
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
993.531/MG,
28/5/2025,
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
2/6/2025;
954.532/SP,
5/3/2025,
DJEN
STJ, AgRg no RHC n.
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
12/3/2025;
215.177/RS,
DJEN
STJ, AgRg no RHC n.
rel. Min. Antônio Saldanha
3/9/2025,
8/9/2025;
205.133/SC,
Palheiro, Sexta Turma, j.
DJEN
19/2/2025,
24/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
16/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56128215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 10be74d0-04ef-4fe5-b215-f56ae070fe18

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062978 - PB(2025/0507710-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HELOSMAR CORREIA DO REGO (PRESO)
ADVOGADA
: TERESA RAQUEL ALVES RIBEIRO PESSOA - PB018355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. ACESSO ÀS MÍDIAS. EXCESSO DE PRAZO.

REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de acusado preso preventivamente no contexto da denominada Operação Bellum, no
qual se postulava a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares
diversas, sob alegação de inexistência ou inacessibilidade das mídias de interceptação telefônica
referidas no Relatório Técnico n. 025, de ausência de demonstração concreta dos requisitos do
do Código de Processo Penal e de excesso de prazo na formação da culpa.
art. 312
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
constitui via adequada, no caso
habeas corpus
concreto, para o reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas em razão de suposta
inexistência ou inacessibilidade das mídias que embasaram o decreto de prisão preventiva, como
causa de ausência de justa causa e de revogação da custódia.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se há reiteração de pedidos já analisados em
recurso em
anterior, no tocante à revogação da prisão preventiva e à substituição
habeas corpus
por medidas cautelares diversas, a impedir novo exame pelo Tribunal Superior.
4. A terceira questão em discussão consiste em saber se a duração da prisão preventiva,
considerada a marcha processual da ação penal decorrente da Operação Bellum, configura
Documento eletrônico VDA55393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:01
Código de Controle do Documento: 944e6524-d4a8-4c0f-897d-487f10373f94

excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, em afronta ao
o, inciso
art. 5
LXXVIII, da Constituição da República.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afirma-se que o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo
por meio de
é medida excepcional, somente cabível quando demonstradas de
habeas corpus
forma inequívoca a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou manifesta
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na hipótese.
6. Assenta-se que a via do
, por sua natureza de cognição sumária, não comporta
habeas corpus
aprofundado exame do conjunto probatório, sendo inadequada para a solução imediata de
controvérsia técnica sobre a higidez ou acessibilidade de mídias de interceptação telefônica,
sobretudo quando o juízo natural já adotou providências de saneamento, como requisição e
validação de senhas, teste direto das mídias (RT
e
), certificação de
3483/2024
3541/2025
funcionamento e renovação de prazo para resposta à acusação.
7. Conclui-se que, diante das providências concretas adotadas pelo juízo de origem para
assegurar o acesso às mídias interceptadas, a alegada nulidade da prova e consequente ausência
de
mostram-se controvertidas e dependentes de instrução, devendo ser
fumus comissi delicti
apreciadas pelas instâncias ordinárias, não justificando, por ora, o trancamento da ação penal ou
a revogação da prisão preventiva na via estreita do habeas corpus.
8. Registra-se que a imputação formulada contra o agravante não se limita a uma única ligação
telefônica, mas descreve atuação, em tese, como braço logístico e de segurança de organização
criminosa armada desvendada na Operação Bellum, com uso de aparelho telefônico e da
condição funcional de policial militar, quadro que, em princípio, subsume-se aos delitos
previstos no
o da
e no
da
configurando base
art. 2
Lei n. 12.850/2013
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
suficiente, em juízo perfunctório, para a manutenção da custódia.
9. Ressalta-se que os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição por medidas
cautelares diversas já foram objeto de análise em recurso em
anterior (RHC
habeas corpus
), razão pela qual a reapresentação dos mesmos fundamentos configura mera
217.996/PA
reiteração de pedido, o que impede novo conhecimento da impetração quanto a esse ponto.
10. Afirma-se que a análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso
concreto, a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a atuação do Estado-juiz, não
bastando a mera extrapolação matemática dos prazos legais para caracterizar constrangimento
ilegal.
11. Verifica-se que a marcha processual é compatível com a complexidade da Operação Bellum,
marcada por imputações de organização criminosa armada, tráfico e associação para o tráfico de
drogas e porte de arma de fogo, pela existência de nove acusados no núcleo em questão,
desmembramento em núcleos e sucessivas declinações de competência, além da prática de atos
processuais relevantes, como reavaliações da prisão preventiva, teste e validação das mídias
interceptadas, renovações de prazos defensivos, citações (inclusive por edital) e diligências de
Documento eletrônico VDA55393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:01
Código de Controle do Documento: 944e6524-d4a8-4c0f-897d-487f10373f94

localização de corréus, o que afasta a configuração de desídia estatal e, por conseguinte, de
excesso de prazo.
12. Conclui-se que, ausente desproporcionalidade manifesta entre o tempo de custódia e a
complexidade do feito, bem como presentes elementos concretos indicativos da necessidade da
prisão para garantia da ordem pública, não se identifica constrangimento ilegal apto a ensejar a
revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não constitui via adequada para apreciação aprofundada de alegada nulidade
habeas corpus
de interceptações telefônicas fundada em suposta inexistência ou inacessibilidade de mídias,
quando a controvérsia é técnica, controvertida e já está sendo saneada pelo juízo natural.
2. A reapresentação, em novo
, de pedidos de revogação de prisão preventiva já
habeas corpus
apreciados em recurso anterior configura reiteração de pedido e impede o conhecimento da
impetração nesse ponto.
3. A caracterização de excesso de prazo na formação da culpa exige juízo de razoabilidade que
considere a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a regularidade dos atos
processuais, não bastando a simples extrapolação dos prazos legais.
4. A existência de operação complexa com vários corréus, imputação de organização criminosa
armada e tráfico de drogas, somada à prática de atos processuais de impulso, afasta o
reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CR/1988,
o, LXXVIII;
art. 312;
art. 5
Lei n. 9.296/1996
(Lei de Interceptação Telefônica);
o;
Lei n. 12.850/2013, art. 2 Lei n. 11.343/2006, art. 33
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
rel. Min. Reynaldo Soares
211.622/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no RHC n.
26/3/2025,
31/3/2025;
174.864/SP,
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
19/8/2024,
22/8/2024;
HC n.
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
993.531/MG,
28/5/2025,
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
2/6/2025;
954.532/SP,
5/3/2025,
DJEN
STJ, AgRg no RHC n.
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
12/3/2025;
215.177/RS,
DJEN
STJ, AgRg no RHC n.
rel. Min. Antônio Saldanha
3/9/2025,
8/9/2025;
205.133/SC,
Palheiro, Sexta Turma, j.
DJEN
19/2/2025,
24/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HELOSMAR CORREIA DO RÊGO
contra decisão que não conheceu do
(e-STJ, fls. 1227-1233).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:01
Código de Controle do Documento: 944e6524-d4a8-4c0f-897d-487f10373f94

O agravante sustenta equívoco na premissa jurídica adotada, afirmando que o writ
não postulou o trancamento da ação penal, mas exclusivamente a revogação da prisão preventiva
ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, em razão da inexistência de prova
judicializada mínima e da ausência de demonstração concreta dos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
Alega que o
é instrumento adequado para o controle da legalidade da
habeas corpus
custódia cautelar e que a decisão agravada deslocou indevidamente o objeto do pedido.
Argumenta, ainda, que houve indevida exigência de dilação probatória, pois a
controvérsia não versa sobre o mérito das interceptações telefônicas, mas sobre a própria
existência ou acessibilidade das mídias que embasaram o decreto prisional, referidas no
Relatório Técnico no 025 (RT-025).
Sustenta que tal verificação é objetiva e cognoscível na via do
, por
habeas corpus
envolver a base probatória mínima do
.
fumus commissi delicti
Afirma inexistir reiteração de pedido, destacando circunstâncias supervenientes e a
renovação do excesso de prazo na formação da culpa, dado o prolongado atraso da marcha
processual desde a denúncia do primeiro semestre de 2025, permanecendo o feito em fase
embrionária.
Invoca precedentes desta Corte no sentido de que o excesso de prazo possui natureza
dinâmica e pode ser novamente apreciado.
Aponta, ademais, violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no
o, inciso LXXVIII, da Constituição da República (fls. 1246).a.
art. 5
Assevera que eventual regularização posterior das mídias de interceptação não sana
vício existente no momento do decreto cautelar, devendo a legalidade da custódia ser aferida
com base nas circunstâncias então presentes e na demonstração prévia de indícios de autoria e
materialidade, conforme o
do CPP.
art. 312
Defende que a controvérsia sobre o acesso às mídias por longo período impõe
reavaliação colegiada da legalidade da prisão.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA55393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:01
Código de Controle do Documento: 944e6524-d4a8-4c0f-897d-487f10373f94

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.

"[...]
O acórdão impugnado encontra-se fundamentado nos seguintes termos:

Inicialmente, a impetrante argumenta que inexiste justa causa mínima para a
manutenção da persecução penal e da custódia, pois a imputação de tráfico de drogas
e organização criminosa estaria fundada em uma "única ligação telefônica" (Relatório
Técnico no 025), a qual, além de ser interpretada como mero uso ou compartilhamento
(e não tráfico em larga escala), não foi materializada nos autos, já que a mídia estaria
inacessível, com senhas inválidas e pastas vazias, caracterizando cerceamento de
defesa e nulidade.
A gravidade do fato é inegável, pois a prisão cautelar, conquanto não exija prova
cabal da culpabilidade, pressupõe a existência do fumus comissi delicti, materializado
na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria (art. 312,caput,
do CPP). No contexto da
(Lei de Interceptação Telefônica), a ausência
Lei no 9.296/96
de acesso às mídias que dão suporte à denúncia é um vício que, em tese, macula o
lastro mínimo da acusação, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla
defesa.
Contudo, três observações se impõem ao presente argumento.
Primeiramente, no âmbito do
, via estreita e de cognição sumária, o
Habeas Corpus
exame do conjunto probatório não se afigura adequado para aprofundamento,
reservando-se a um juízo de delibação sobre a plausibilidade da imputação. Se, por
um lado, o vício na acessibilidade da prova nuclear é grave e necessita de pronta
correção pelo Juízo de piso, por outro, os autos revelam que os indícios de autoria e
materialidade não se cingem à mera suposição.
O paciente, Policial Militar do Estado da Paraíba (Id. 37494560), foi denunciado por
integrar o núcleo logístico e de da Orcrim, conforme a descrição contida na decisão
que decretou sua prisão preventiva (Id. 37495025 - segurança pág. 72). A imputação
não reside apenas na mera transação de entorpecentes, mas sim no desvio de sua
função para auxiliar uma organização criminosa armada, utilizando seu e seu aparelho
telefônico para a pública status logística do tráfico. Este contexto, por sua natureza,
subsume-se perfeitamente aos delitos de Promover, constituir, (art. 2o, Lei 12.850/13)
e (art. 33,
. A financiar ou integrar... organização criminosa Tráfico de
Lei 11.343/06)
Drogas simples alegação defensiva de que se tratava de um traficante de um cliente só
ou de um mero "usuário" (Id. 37494565 - Pág. 7) não é capaz de desconstituir, num
juízo perfunctório, a complexidade e a profundidade dos fatos apurados na , que
ensejou a prisão de dezenas de indivíduos com atuação em duas facções rivais
Operação Bellum por crimes gravíssimos.
Em segundo lugar, a autoridade apontada coatora, ao prestar as informações
complementares, demonstrou ter atuado para sanar a alegada lacuna processual, a
despeito da mora inicial. O juízo a quo, na decisão de
determinou
02/10/2025,
expressamente o fornecimento das senhas das mídias de interceptação telefônica (Id.
37826319), reconhecendo a necessidade de garantir a integralidade do acesso à prova.
Documento eletrônico VDA55393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:01
Código de Controle do Documento: 944e6524-d4a8-4c0f-897d-487f10373f94

A posterior constatação da impetrante (
) de que as senhas são inválidas e
26/11/2025
que as mídias estão vazias (Id. 38999682) não pode ser acolhida por esta Corte, sem
prévia certificação e deliberação do juízo natural da causa. A autoridade apontada
coatora, em seu último despacho (
– Id. 38999687), determinou o envio
25/11/2025
dos autos ao para manifestação sobre os requerimentos, com vistas à Parquet
"deliberação quanto ao acesso e análise das mídias . A medida demonstra que o juízo
está apto a resolver a questão da prova e, caso reste acostadas ao processo" a quo
confirmada a inexistência ou inacessibilidade definitiva da mídia original, tomar as
providências adequadas, inclusive no sentido de anular a prova e, se for o caso,
relaxar a prisão por ausência de justa causa.
Por fim, no que tange à alegada ausência de apreensão de entorpecentes com o
paciente, este Tribunal acompanha o entendimento no sentido de que a materialidade
e a autoria dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico podem ser
comprovadas por outros elementos probatórios, mormente quando se trata de
organização criminosa estruturada, na qual o paciente atuava no braço logístico e de
segurança, não sendo dele exigido o contato físico imediato com a droga ou arma. A
apreensão de entorpecentes em contexto conexo (278 tabletes de maconha,
submetralhadora, acessórios de fuzil, conforme a Denúncia consolidada – ID
37495022 - pág. 23) constitui prova da materialidade do crime de Tráfico de Drogas
pela organização, sendo a conduta individualizada do paciente descrita nos termos das
interceptações telemáticas.
Neste sentido:
[...]
A questão referente à hígida existência do áudio que sustenta a acusação constitui um
incidente a ser resolvido pelo juízo de piso, na fase instrutória, e não tem o condão de,
em sede de
, revogar a custódia." (e-STJ, fls. 33-36; sem grifos no
Habeas Corpus
original)
Inicialmente, consigna-se ser firme o entendimento desta Corte Superior de que o
trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio
do
é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
habeas corpus
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito. Nesse sentido:AgRg no RHC n.
relator
211.622/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
26/3/2025,
de
AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
31/3/2025;
174.864/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
Quanto à alegada inexistência ou inacessibilidade das mídias de interceptação
telefônica referidas no Relatório Técnico no 025 (arquivo de áudio em formato
WAV), que, segundo a defesa, jamais teriam sido disponibilizadas de forma útil nos
autos, impedindo o exercício do contraditório e a verificação da materialidade
mínima para a custódia, o Tribunal de origem registrou que o
não é
habeas corpus
via adequada para a solução imediata de vícios ligados ao acesso às mídias, por
demandar deliberação prévia do juízo natural, o qual, inclusive, adotou providências
Documento eletrônico VDA55393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:01
Código de Controle do Documento: 944e6524-d4a8-4c0f-897d-487f10373f94

de saneamento (fornecimento de senhas e oitiva do Ministério Público para
certificação técnica), de modo a permitir posterior decisão sobre a higidez da prova e,
se necessário, a sua anulação.
Segundo informações prestadas pelo juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca da
em
foi determinada a requisição coordenada das senhas das
Capital/PB,
02/10/2025,
mídias de interceptações ao órgão policial, para garantir o acesso integral às provas
(e-STJ, fls. 957-976). Na reavaliação de
procedeu-se ao teste direto das
20/01/2026,
mídias RT
e
registrando-se que “as senhas informadas estão
3483/2024
3541/2025,
corretas e plenamente funcionais, possibilitando o acesso integral ao conteúdo das
mídias, sem qualquer restrição técnica”, com juntada de vídeo demonstrativo e
renovação de prazo para complementação da resposta à acusação, afastando o
alegado cerceamento (e-STJ, fls. 946-950).
Nesse contexto, concluo, pois, pela impossibilidade, no caso, de examinar a alegada
nulidade das interceptações como causa de trancamento da ação penal, porquanto
controvertidos os fatos e necessária a formação exauriente do quadro probatório pelas
instâncias ordinárias, à luz do contraditório, tanto em sentença quanto em eventual
acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se
manifeste.
Ademais, em consulta na base de dados desta Corte, verifica-se que os pedidos de
revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares já foram objeto
de análise no RHC
de minha relatoria, julgado pela Quinta Turma, em
217.996/PA,
Logo, no ponto, este
trata-se de mera reiteração de outro
14/11/2025.
habeas corpus
feito razão pela qual não merece conhecimento.
,
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM WRIT
ANTERIOR.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. No mais, os fundamentos da prisão preventiva do agravante já foram analisados por
decisão desta relatoria proferida no bojo do RHC n.
Naquela
213.021/MG.
oportunidade, ressaltou-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (21,9 g de cocaína), que
não pode ser considerada insignificante, sobretudo considerando o seu elevado
potencial lesivo, e pelo fato de o réu ser apontado como fornecedor de drogas para
terceiros, sendo responsável por trazer grande quantidade de drogas para que
traficantes menores a distribuam na cidade de Itamogi.
5. Com efeito, "[...] a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem
qualquer inovação de fato
de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a
e/ou
Documento eletrônico VDA55393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:01
Código de Controle do Documento: 944e6524-d4a8-4c0f-897d-487f10373f94

postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus"
(AgRg no HC n. 190.293, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 20/10/2020,
DJe
.
19/11/2020)
6. Ainda, a apresentação de proposta formal de emprego, declarações abonatórias,
informação sobre residência fixa e dados de primariedade não são suficientes afastar a
periculosidade do agente, já reconhecida por esta Corte Superior no writ impetrado
anteriormente. Conforme a jurisprudência desta Corte, é firme o entendimento de que
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a sua decretação.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
993.531/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. EXCESSO DE
PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É definido nesta Corte Superior que a prolação de decisão unipessoal pelo relator
não representa violação do princípio da colegialidade, pois expressamente prevista no
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e alinhada ao
art. 34,
entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ na Súmula n. 568.
2. A análise dos requisitos da prisão preventiva já foi objeto de apreciação por este
Tribunal nos autos do HC n.
A apreciação anterior do Superior Tribunal
927.543/SP.
de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão.
3. No tocante ao alegado excesso de prazo, considerando o número de réus e a
complexidade do processo, que envolveu quebra de sigilo de comunicações
telefônicas, perícia em sistemas de computação e a análise de múltiplos pleitos
defensivos, não se constata uma demora injustificada para a realização da audiência
de instrução, devidamente marcada, tendo em vista, inclusive, todas as diligências
necessárias para a sua realização.
4. Desse modo, não se verifica descaso ou mora estatal na ação penal quando a
sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou
de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em
ilegalidade por excesso de prazo.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
954.532/SP,
DJEN de
)."
5/3/2025,
12/3/2025.
(e-STJ, fls. 1.227-1.233)
Conforme consignado na decisão impugnada, quanto à alegação de ausência de justa
causa e de incerteza sobre a base probatória (mídias de interceptação referidas no RT-025), o
Tribunal de origem assenta que, embora o vício de acessibilidade às mídias seja grave e deva ser
saneado pelo juízo natural, a via do
não comporta aprofundamento do conjunto
habeas corpus
probatório, limitando-se ao controle perfunctório de legalidade. Afirma, além disso, que a
imputação não se restringe a uma “única ligação”, mas descreve a atuação do agravante, policial
militar, como braço logístico e de segurança de organização criminosa armada, com uso de seu
Documento eletrônico VDA55393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:01
Código de Controle do Documento: 944e6524-d4a8-4c0f-897d-487f10373f94

aparelho telefônico e de sua condição funcional, quadro que, em princípio, subsume os tipos dos
arts. 2o da
e 33 da
No ponto das mídias, foram adotadas
Lei 12.850/2013
Lei 11.343/2006.
providências concretas de saneamento pelo juízo de origem: em

02/10/2025,
coordenado das senhas; em
teste e validação das mídias RT
requisição/fornecimento
20/01/2026,
e
certificação do funcionamento das senhas, juntada de vídeo
3483/2024
3541/2025,
demonstrativo e renovação do prazo para complementação da resposta à acusação. Diante disso,
conclui que a controvérsia técnica sobre a higidez do áudio é incidente a ser resolvido pelo juízo
natural na instrução, sem justificar, por ora, a revogação da custódia na via estreita do habeas
corpus.
Quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas
cautelares consignou-se que já foram objeto de análise no RHC
de minha relatoria,
217.996/PA,
julgado pela Quinta Turma, em
Logo, no ponto, este
trata-se de mera
14/11/2025.
habeas corpus
reiteração de outro feito.
No julgamento do RHC
destacou-se que "não há dúvida sobre a
217.996/PA,
necessidade de se resguardar a ordem pública, ameaçada pela intensa atividade do grupo
criminoso ao qual integra o recorrente."
Com efeito, na hipótese, o decreto preventivo atendeu ao disposto no
do
art. 312
Código de Processo Penal e indicou de forma concreta — com base em Relatórios Técnicos e
interceptações
— o auxílio, em tese, prestado pelo recorrente à
telefônicas/telemáticas
organização criminosa armada desvendada na Operação Bellum, atuando como braço logístico e
de segurança e valendo-se de sua condição funcional de policial militar para facilitar o suporte às
atividades ilícitas.
No que se refere ao excesso de prazo, segundo orientação pacificada nos Tribunais
Superiores, a análise da duração da instrução criminal será feita à luz do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso
concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.
É certo que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não
acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. (AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
198.442/BA,
30/9/2024,
AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
3/10/2024;
211.496/CE,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.
Na hipótese, verifica-se marcha processual compatível com a elevada complexidade
do feito, atinente à Operação Bellum, marcada pela imputação de organização criminosa armada,
tráfico e associação para o tráfico e porte de arma de fogo, pela pluralidade de réus — nove
acusados neste núcleo —, pelo desmembramento em núcleos e sucessivas
de competência, além de atos concretos de impulso, como as
declinações/redistribuições
reavaliações da prisão preventiva em
e
o teste e validação das mídias
02/10/2025
20/01/2026,
Documento eletrônico VDA55393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:01
Código de Controle do Documento: 944e6524-d4a8-4c0f-897d-487f10373f94

interceptadas com renovação de prazos defensivos, e a prática de citações (inclusive editalícias)
e diligências para localização de corréus, tudo a evidenciar andamento regular e afastar, no
momento, a conclusão de excesso de prazo e de desproporcionalidade da custódia cautelar.
A jurisprudência desta Corte reafirma que não há excesso de prazo quando a dilação
decorre da complexidade e da pluralidade de réus, bem como que o encerramento da instrução
supera a alegação de constrangimento por excesso de prazo, como assentado na Súmula 52 do
STJ. Confiram-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso em habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo na formação da culpa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da
culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva do agravante.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da
conduta delitiva, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, justificando a
necessidade de garantir a ordem pública.
4. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando as
particularidades do caso, a complexidade da ação penal e a pluralidade de réus, não
havendo desídia atribuível ao Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A complexidade do caso e a pluralidade de réus justificam a
dilação dos prazos processuais, não configurando constrangimento ilegal por excesso
de prazo".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, 35 e 40, inciso V.
Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
803.184/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
17/4/2023,
24/4/2023;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
987.071/MG,
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
17/6/2025,
25/6/2025;
837.461/RS,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
215.177/RS,
julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
MATCH POINT. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE
DINHEIRO. EXTENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A CORRÉU.
INDENTIDADE DE SITUAÇÕES QUE NÃO SE VERIFICA. CONDIÇÕES
PERSONALÍSSIMAS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE.
Documento eletrônico VDA55393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:01
Código de Controle do Documento: 944e6524-d4a8-4c0f-897d-487f10373f94

1. O
do CPP prescreve que, "no caso de concurso de agentes [...], a decisão
art. 580
do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de
caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". Assim, a extensão dos
efeitos de benefício concedido a um réu depende da demonstração de que não houve
particularização dos fundamentos que não se apliquem aos demais.
2. No caso, a prisão domiciliar concedida ao corréu decorreu de uma série de fatores
pessoais, a saber: idade acima de 60 anos; sérios problemas de saúde física e mental;
risco de suicídio; além de ter uma filha menor, com mãe falecida, que estava sob os
cuidados da avó, que é cega e passou a ser cuidada pela irmã, coinvestigada.
Tais circunstâncias são personalíssimas e não se verificam no âmbito familiar do ora
recorrente.
3. Destacou-se que a filha do agravante está sob os cuidados da mãe - coinvestigada e
beneficiada pela prisão domiciliar justamente para cuidar da menor. E, quanto ao
estado de saúde da companheira dele, consignou o Magistrado de primeiro grau que
o atestado e os laudos médicos acostados aos autos não indicaram risco ou ineficácia
do tratamento medicamentoso, nada mencionando acerca de eventual incapacidade
para cuidar da filha, com 12 anos de idade, o que não autoriza a prisão domiciliar,
nos termos do
do CPP.
art. 318
4. Como se pode ver, a decisão judicial favorável proferida em favor do corréu
encontra-se fundada em motivos de caráter eminentemente pessoal, sendo evidente a
diversidade na situação fático-jurídica, o que impede a extensão dos efeitos da
decisão proferida em benefício deste, nos moldes do disposto no citado
do
art. 580
CPP.
5. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática.
Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não
só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal.
6. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de
desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. O feito está
tramitando normalmente, sobretudo, dada a complexidade e a pluralidade de réus.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
205.133/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

Desse modo, por ora, não se identifica manifesto constrangimento ilegal decorrente
de excesso de prazo na custódia provisória.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:01
Código de Controle do Documento: 944e6524-d4a8-4c0f-897d-487f10373f94

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0507710-2
HC 1.062.978 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08061219120238150331 08062015520238150331 08067034620258150000
08073817220248150331 08074232120258152002 08192952520258150000
8061219120238150331 8062015520238150331 8067034620258150000
8073817220248150331 8074232120258152002 8192952520258150000
Sessão Virtual de 16/04/2026 a 22/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TERESA RAQUEL ALVES RIBEIRO PESSOA
ADVOGADA
: TERESA RAQUEL ALVES RIBEIRO PESSOA - PB018355
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: HELOSMAR CORREIA DO REGO (PRESO)
CORRÉU
: ADJANES DE SOUSA SILVA
CORRÉU
: ALAN DE SOUZA MARINHO
CORRÉU
: ALCEMIR FERREIRA SALUSTINO
CORRÉU
: ALEXANDRE ALVES DA SILVA
CORRÉU
: ANDERSON DO NASCIMENTO PONTES
CORRÉU
: ANDERSON MIRANDA DE SOUZA
CORRÉU
: CARLA EMANUELLE DE LIMA
CORRÉU
: CRISTIANO SERGIO DA SILVA
CORRÉU
: DANIEL DA SILVA NASCIMENTO
CORRÉU
: DANIEL OLIVEIRA MARCELINO
CORRÉU
: DANIEVERTON BELO DA SILVA
CORRÉU
: DAVI INACIO DE BRITO
CORRÉU
: DHOMINNI DE JESUS TORRES
CORRÉU
: EDIVAN MELO DE JESUS
CORRÉU
: ELIELSON CALADO SILVA
CORRÉU
: ELIEZER FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: ESTEFANIA SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: FLÁVIO DE LIMA MONTEIRO
CORRÉU
: GABRIEL NASCIMENTO DE LIMA
CORRÉU
: GEOVANI ALVES DE ARAUJO
CORRÉU
: HUANDERSON RAFAEL DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: JANIO DOMINGOS DA SILVA
CORRÉU
: JOALLYSON GUEDES RESENDE
CORRÉU
: JOEL BELO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: JOSEMIR CLEMENTE DA SILVA FILHO
CORRÉU
: JOSIANY LUCENA FELIPE
CORRÉU
: JOSINALDO PEREIRA PONTES
CORRÉU
: JOSIVALDO PEREIRA PONTES
CORRÉU
: KELVIN GOMES DA SILVA
CORRÉU
: LEONARDO FAUSTINO BARBOSA
CORRÉU
: LINDEMBERG VIEIRA DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS FELIPE DE SOUZA CRISPIM
CORRÉU
: LUCAS PELLEGRINO MENDES
CORRÉU
: LUIZ FELIPE DA SILVA ARAUJO
C54260584549441<5510=4@
2025/0507710-2 - HC 1062978 Petição : 2026/0023018-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56119981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/04/2026 16:03:18
Código de Controle do Documento: C8D61804-F7CE-490A-A7D3-A3780F3F187B

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0507710-2
HC 1.062.978 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: MARCILIO DIAS DA SILVA
CORRÉU
: MARCIO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: MARILIA GABRIELA MONTEIRO DE SOUSA
CORRÉU
: MAX VANUTHY MEDEIROS DOS SANTOS
CORRÉU
: NATANAEL BELO DA SILVA ALVES
CORRÉU
: NICODEMOS NOBERTO DOS SANTOS
CORRÉU
: PAMELLA TORRES CUNHA FALCAO
CORRÉU
: PAULO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: RAYANE EVLLYN DE LIMA
CORRÉU
: RENNAN VICTOR DA SILVA LIMA
CORRÉU
: RICARDO DE ABREU ROCHA
CORRÉU
: ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: ROGERIO DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: THAYSLANDERSON DE JESUS
CORRÉU
: TIBERIO CAIO ALBUQUERQUE CANDIDO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HELOSMAR CORREIA DO REGO (PRESO)
ADVOGADA
: TERESA RAQUEL ALVES RIBEIRO PESSOA - PB018355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/04/2026 a 22/04/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260584549441<5510=4@
2025/0507710-2 - HC 1062978 Petição : 2026/0023018-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56119981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/04/2026 16:03:18
Código de Controle do Documento: C8D61804-F7CE-490A-A7D3-A3780F3F187B